Tribunal: TJES
Processo: 0000493-06.2014.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral; Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000493-06.2014.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IUNA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (5)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE IÚNA contra sentença que, em Ação Civil Pública, o condenou a regularizar materialmente um loteamento irregular, implantar equipamentos comunitários e manter serviços públicos.

2. O Município apelante sustenta a nulidade da sentença por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa e cerceamento de defesa, alegando que o relatório do IEMA, que serviu de fundamento para a condenação, foi juntado aos autos sem que houvesse prévia intimação para manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação da parte para se manifestar sobre documento novo e relevante juntado aos autos, que fundamentou a decisão, configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil garantem o direito ao contraditório e à ampla defesa, assegurando às partes a oportunidade de se manifestar sobre fatos e documentos que influenciem o julgamento.

5. A juntada de relatório técnico que serve de fundamento para a decisão, sem a prévia intimação do apelante para se manifestar sobre o documento, viola o direito de defesa e o princípio da não surpresa, causando prejuízo processual, no caso.

6. A jurisprudência pátria reforça que a utilização de documentos novos, sem a devida oportunidade de manifestação da parte contrária, acarreta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

7. Diante do prejuízo à parte apelante, impõe-se a anulação da sentença para que seja reaberta a instrução processual, permitindo-se o exercício do contraditório sobre o documento novo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença.

9. Tese de julgamento: "Configura cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa a prolação de sentença baseada em documento novo, sem a prévia intimação da parte para se manifestar sobre ele."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Civil (CPC), arts. 9º, 10, 436 e 437, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC 1021729-39.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 09/09/2025; TJAL, AC 0731507-64.2024.8.02.0001, Rel. Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, julgado em 12/09/2025; TJMS, AC 0804309-96.2015.8.12.0001, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, DJMS 01/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE IÚNA
em face da sentença de id. 14531708 que, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o apelante e
OUTROS
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“Condenar o Município de Iúna a:

a) Regularizar materialmente o loteamento, pavimentando, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, as ruas ali existentes, bem como realizando obras de implantação de meio-fio, drenagem de águas pluviais e demais exigidas pela Lei Federal nº 6.766/79 e legislação municipal;

b) Implantar os equipamentos comunitários que sejam necessários, promovendo a desapropriação de áreas para tal finalidade, se necessário, no prazo de 120 (cento e vinte) dias;

c) Manter a coleta de lixo doméstico no local, através do serviço regular do Município.

Condenar solidariamente os requeridos Sebastião Alves, Neli Alves Dutra, José Alves, Francisco Alves Neto e Maria Almeida Alves Lopes e o Município de Iúna a providenciarem, junto à empresa responsável, a imediata implantação dos serviços de fornecimento de água e esgoto no referido loteamento, no prazo de 120 (cento e vinte) dias para a água e 180 (cento e oitenta) dias para o esgoto.

Condenar os loteadores requeridos Sebastião Alves, Neli Alves Dutra, José Alves, Francisco Alves Neto e Maria Almeida Alves Lopes a:

a) Absterem-se de realizar a venda de qualquer outro imóvel localizado no loteamento enquanto não estiver devidamente regularizado;

b) Realizarem a transferência dos imóveis mediante escritura pública para cada adquirente, no prazo de 120 (cento e vinte) dias após a regularização do loteamento.

Em caso de descumprimento de qualquer das obrigações acima fixadas, incidirá multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser recolhida ao Fundo Municipal do Meio Ambiente (Estadual ou Federal), sem prejuízo de outras medidas que se façam necessárias à efetivação do comando judicial, inclusive eventual configuração do crime de desobediência.

Considerando a natureza da causa e o interesse público envolvido, deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios em favor do Ministério Público, conforme entendimento jurisprudencial dominante.”

Em suas razões recursais (id. 14531710), o Município apelante sustenta, em síntese, que:

i)
a sentença é nula por violar o princípio da vedação à decisão surpresa, pois utilizou como fundamento o relatório do IEMA (ID 27882243), sem prévia intimação para manifestação do Município;
ii)
a sentença é

n
ul
a
por ausência de saneamento, o
juízo teria apenas intimado o MP para se manifestar e pedir diligências sobre o relatório do IEMA (ID 27882243);
i
i
i)
há o
bscuridades e contradições na sentença, pois a f
undamentação fala em responsabilidade
subsidiária
do Município, mas o dispositivo lhe atribui responsabilidades também
principais
e
solidárias;
i
v
)
a sentença não apreciou a pretensão
de
p
edido regressivo
contra os loteadores;
v)
a sentença impôs regularização imediata do loteamento sem considerar outras demandas sociais mais urgentes do Município.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (id. 15019780), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 15617402, opinou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o breve relatório.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000493-06.2014.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IUNA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NELI ALVES DUTRA, JOSE ALVES, FRANCISCO ALVES NETO, MARIA AMELIA ALVES LOPES, SEBASTIAO ALVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE IÚNA
em face da sentença de id. 14531708 que, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o apelante e
OUTROS
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“Condenar o Município de Iúna a:

a) Regularizar materialmente o loteamento, pavimentando, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, as ruas ali existentes, bem como realizando obras de implantação de meio-fio, drenagem de águas pluviais e demais exigidas pela Lei Federal nº 6.766/79 e legislação municipal;

b) Implantar os equipamentos comunitários que sejam necessários, promovendo a desapropriação de áreas para tal finalidade, se necessário, no prazo de 120 (cento e vinte) dias;

c) Manter a coleta de lixo doméstico no local, através do serviço regular do Município.

Condenar solidariamente os requeridos Sebastião Alves, Neli Alves Dutra, José Alves, Francisco Alves Neto e Maria Almeida Alves Lopes e o Município de Iúna a providenciarem, junto à empresa responsável, a imediata implantação dos serviços de fornecimento de água e esgoto no referido loteamento, no prazo de 120 (cento e vinte) dias para a água e 180 (cento e oitenta) dias para o esgoto.

Condenar os loteadores requeridos Sebastião Alves, Neli Alves Dutra, José Alves, Francisco Alves Neto e Maria Almeida Alves Lopes a:

a) Absterem-se de realizar a venda de qualquer outro imóvel localizado no loteamento enquanto não estiver devidamente regularizado;

b) Realizarem a transferência dos imóveis mediante escritura pública para cada adquirente, no prazo de 120 (cento e vinte) dias após a regularização do loteamento.

Em caso de descumprimento de qualquer das obrigações acima fixadas, incidirá multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser recolhida ao Fundo Municipal do Meio Ambiente (Estadual ou Federal), sem prejuízo de outras medidas que se façam necessárias à efetivação do comando judicial, inclusive eventual configuração do crime de desobediência.

Considerando a natureza da causa e o interesse público envolvido, deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios em favor do Ministério Público, conforme entendimento jurisprudencial dominante.”

Em suas razões recursais (id. 14531710), o Município apelante sustenta, em síntese, que:

i)
a sentença é nula por violar o princípio da vedação à decisão surpresa, pois utilizou como fundamento o relatório do IEMA (ID 27882243), sem prévia intimação para manifestação do Município;
ii)
a sentença é

n
ul
a
por ausência de saneamento, o
juízo teria apenas intimado o MP para se manifestar e pedir diligências sobre o relatório do IEMA (ID 27882243);
i
i
i)
há o
bscuridades e contradições na sentença, pois a f
undamentação fala em responsabilidade
subsidiária
do Município, mas o dispositivo lhe atribui responsabilidades também
principais
e
solidárias;
i
v
)
a sentença não apreciou a pretensão
de
p
edido regressivo
contra os loteadores;
v)
a sentença impôs regularização imediata do loteamento sem considerar outras demandas sociais mais urgentes do Município.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (id. 15019780), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 15617402, opinou pelo conhecimento e provimento do apelo.

Pois bem.

Inicialmente o apelante alega cerceamento de defesa, por não ter sido intimado para se manifestar da petição de id. 14531703 apresentada pelo IEMA.

O direito ao contraditório e à ampla defesa são garantias constitucionais previstas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e asseguram a oportunidade de a parte se manifestar e produzir provas para defender suas alegações no processo. Quando essas garantias são violadas, argumenta-se que houve cerceamento de defesa.

Ao analisar detidamente o processo, verifica-se que, após a juntada do relatório técnico do IEMA (id. 14531704), não foi concedida oportunidade às partes de se manifestar, o que ensejou prejuízo ao apelante, notadamente em razão da improcedência.

Assim, merece prosperar a tese de cerceamento de defesa, diante da violação do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, assim tem entendido os e. Tribunais Pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. REJEITADA. PRELIMINAR E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. JUNTADOS EM IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTIMAÇÃO DO RÉU PARA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA E .CUJO CONTEÚDO INTEGROU A FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º, 10º, 436 E 437, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO. [...] I. CASO EM EXAME [...] (II) à nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, diante da não intimação da parte ré sobre documentos novos juntados em impugnação à contestação e que fundamentaram o
decisum
. [...] No tocante à segunda preliminar,
reconhece-se a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o Juízo
a quo
apreciou e fundamentou sua decisão com base em documento novo (ata de assembleia da Eco Securitizadora) juntado pela autora em impugnação à contestação, sem que fosse oportunizada manifestação do réu
,
em violação aos arts. 9º, 10, 436 e
437, §1º, do CPC
.
6. O referido documento foi determinante para a conclusão pela inexistência de vencimento antecipado dos CDCAs, conforme expressamente reconhecido na sentença, o que evidencia o prejuízo à parte ré. lV. DISPOSITIVO E TESE 7.
Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória. Tese de julgamento: Configura cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório a ausência de intimação da parte contrária para manifestação sobre documentos novos juntados aos autos em impugnação à contestação, quando esses integram a fundamentação da sentença, impondo-se, assim, a anulação do
decisum
.
-------- Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 436 e 437, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDCL no AREsp 1998603/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 13/06/2022, DJe 15/06/2022; TJMT, AC 1003375-54.2024.8.11.0006, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 14/06/2025.
(TJMT; AC 1021729-39.2024.8.11.0003; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida; Julg 09/09/2025; DJMT 09/09/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA NULIDADE DA SENTENÇA. [...] II. Questões em discussão 02. Há duas questões em discussão: (I) verificar se a sentença incorreu em cerceamento

de

defesa

ao julgar antecipadamente a lide sem oportunizar às partes a produção de

prova pericial diante da impugnação de

assinatura; (II)
determinar se a ausência de

contraditório e manifestação da parte ré sobre a impugnação implica nulidade processual por violação ao devido processo legal.

[...] lV. Dispositivo e teses 08.
Recurso conhecido. Sentença anulada de

ofício, com retorno dos autos ao juízo de

origem para regular instrução processual. Teses de

julgamento: 10. A decisão proferida sem oportunizar às partes a produção de

provas e manifestação sobre documentos

novos

caracteriza nulidade por violação ao contraditório e ao devido processo legal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 370, 373, 487, I, 933; CDC, arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint nos EDCL no aresp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo villas bôas cueva, 3ª turma, j. 22.05.2023, dje 25.05.2023; TJ-al, apelação cível nº 0024533-09.2011.8.02.0001, Rel. Des. Fábio costa de

Almeida ferrario, j. 08.03.2023; TJ-al, apelação cível nº 0706184-96.2020.8.02.0001, Rel. Des. Alcides gusmão da Silva, j. 31.07.2025.
(TJAL; AC 0731507-64.2024.8.02.0001; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Tourinho de Omena Souza; Julg. 12/09/2025; DJAL 12/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO JULGAMENTO DA LIDE APÓS A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA MANIFESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA QUE UTILIZA OS REFERIDOS DOCUMENTOS COMO FUNDAMENTO PARA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PREJUÍZO PROCESSUAL CONFIGURADO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. [...]
2. A juntada de

documentos

novos, essenciais para a solução da controvérsia, sem a posterior intimação da parte contrária para exercer o contraditório, acarreta a nulidade da sentença que os utiliza como um de

seus pilares de

sustentação, por nítido cerceamento

de

defesa. 3. Verificado o prejuízo processual à parte ré, que foi surpreendida por uma decisão fundamentada em prova sobre a qual não pôde se manifestar, impõe-se a anulação do
decisum

para que seja reaberta a instrução processual, em observância às garantias constitucionais. 4. Recurso provido.

(TJMS; AC 0804309-96.2015.8.12.0001; Campo Grande; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins; DJMS 01/09/2025; Pág. 29)

Desta forma, em consonância com o entendimento dos e. Tribunais Pátrios, em decorrência da ausência de intimação do apelante para a manifestação sobre o novo documento acostado aos autos, configura-se a nulidade da r. sentença impugnada, por cerceamento de defesa.

Destarte, sendo desnecessários outros apontamentos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a r. sentença, com a remessa dos autos à instância originária, a fim de que sejam as partes intimadas acerca do documento de id. 27882243, bem como de eventual interesse em produção de provas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)